Tribunal: TJDFT
Processo: 0727617-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727617-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG TOMAZ DA SILVA AGRAVADO: VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GUTEMBERG TOMAZ DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0700724-93.2025.8.07.0008, na qual contende com VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA. A decisão agravada confirmou a competência do juízo, admitiu a execução e deferiu os atos constritivos postulados pela parte autora (ID 235747552). Confira-se: “Trata-se de ação de execução de termo de confissão de dívida ajuizada por VEGETAL AGRONEGÓCIOS em desfavor de GUTEMBERG TOMAZ DA SILVA. Na petição de ID 224629773, o exequente narra sobre um inadimplemento do executado quanto ao contrato de confissão de dívida firmado entre as partes no dia 11/11/2024. O feito foi distribuído ao juízo cível da circunscrição judiciária do Paranoá/DF. Citado no ID 227887680, o executado apresentou impugnação sobre o argumento da incompetência relativa do juízo da circunscrição judiciária do Paranoá/DF, uma vez que, no instrumento de confissão de dívida, as partes elegeram o foro de Brasília para execução do título, conforme petição de ID 229409837. Na decisão de ID 231304759, o juízo respectivo acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada pelo executado e declinou da competência em favor de uma das Varas de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF. O feito foi redistribuído a este Juízo. Embora o réu resida no Paranoá/DF, o exequente está sediado no Setor de Indústrias e Abastecimento, vinculado a esta circunscrição, razão pela qual confirmo a competência deste Juízo. Ressalte-se que a presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 242.444,86 À Secretaria: 1. Tendo em vista que já realizada a citação no ID 227887680, inexistente a oposição de embargos à execução, desde já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora. 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema BacenJud. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exeqüendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de transferência sobre o(s) veículo(s). Dou à presente decisão, acrescida do extrato da diligência, força de termo de penhora, com a data em que realizada a diligência constritiva. 3.1.1. Na seqüencia, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exeqüente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 5.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 5.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Em face de tal decisão, o executado opôs embargos de declaração (ID 237195361), os quais foram rejeitados, in verbis (ID 239019906): “Trata-se de embargos de declaração de ID 237195361 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 235747552. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. No caso em apreço, o contrato de confissão de dívida — título ora executado — encontra-se devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, apresentando valor certo, líquido e exigível. Dessa forma, preenche integralmente os requisitos legais estabelecidos no artigo 784 do Código de Processo Civil, o que lhe confere natureza de título executivo extrajudicial. Cumpre destacar que, em sede de execução fundada em título executivo extrajudicial, não se exige a demonstração da causa debendi, sendo suficiente a regularidade formal do título para embasar a pretensão executiva. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Nesta sede, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, afastando as ações de expropriação deferidas em seu desfavor. No mérito, pede a reforma da decisão agravada a fim de determinar a apreciação da admissibilidade da presente ação de execução, fundada em documentos sem natureza executória. Contextualiza ter sido proposta ação de execução em juízo incompetente, bem como fundada em documentos sem natureza de título executivo. Após manifestação de impugnação, a incompetência foi reconhecida e os autos remetidos ao juízo agravado, o qual, ignorando os demais fundamentos, deu prosseguimento ao feito executivo. Afirma a ocorrência de error in procedendo, caracterizado pela não apreciação adequada da questão de fato e de direito apresentada nos autos via impugnação à execução. Assevera não dispor de clareza quanto à suposta obrigação o documento anexado no processo principal, sendo a via da execução inadequada, diante da impossibilidade de se estabelecer liquidez segura (ID 73747096). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 73747429. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravada em face do agravante, com base em contrato de confissão de dívida, por meio da qual objetiva o recebimento de crédito no importe de R$ 242.444,86 (duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) (ID 224629773). Após o acolhimento da preliminar de incompetência relativa suscitada pelo executado, considerando o foro de eleição bem como o local de pagamento da Nota Promissória em Brasília/DF (ID 231304759), foi proferida a decisão agravada, por meio da qual o juízo a quo confirmou sua competência, admitiu a execução e, tendo em vista a realização da citação, inexistente a oposição de embargos à execução, deferiu deste então os atos constritivos postulados pela parte autora (ID 235747552). O executado opôs embargos de declaração em face do recebimento da ação, aduzindo não terem sido analisadas as demais questões suscitadas em sua impugnação, especificamente acerca da ausência de liquidez e executoriedade dos documentos apresentados pela parte adversa. A decisão integrativa proferida nos declaratórios, nada obstante, explicitou preencher o título executado (contrato de confissão de dívida) todos os requisitos legais estabelecidos no artigo 784 do Código de Processo Civil, estando assinado pelo devedor e por duas testemunhas, com valor certo, líquido e exigível. De fato, consoante previsão do art. 784, inciso III, do CPC, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas constitui título executivo extrajudicial. No tocante aos critérios essenciais do título executivo, o CPC, em seu art. 783, dispõe: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. O art. 786 do CPC, de sua vez, estabelece: “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”. Assim, se algum dos requisitos substanciais da obrigação (liquidez, certeza e exigibilidade) estampada no título executivo estiver ausente, considera-se nula a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC. A liquidez de um título de crédito é a capacidade de determinar a quantia exata que deve ser paga ou entregue. No caso concreto, o instrumento particular de confissão de dívida está assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Dispõe expressamente ser reconhecida a quantia líquida certa e exigível de R$238.287,22, originada do fornecimento de insumos agropecuários pela credora em favor do devedor, conforme duplicatas e cheques listados, além da forma de quitação, em duas parcelas iguais e sucessivas no montante de R$119.143,61, com vencimento em 30/12/2024 e 30/01/2025 (ID 224629778). As notas promissórias referentes as duas parcelas mencionadas também foram juntadas, com assinatura do devedor, sendo valores e data de vencimento determinadas (ID 224629780). Por fim, foi anexada demonstração da atualização monetária do débito (ID 224629782). A ausência de detalhamento da origem do débito, por si só, não retira a liquidez do título, especialmente em razão do princípio da abstração. Com efeito, o documento apresentado consubstancia título executivo extrajudicial autônomo, sendo desnecessária a análise dos contratos nele mencionados e que deram origem às dívidas assumidas. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial (Súmula 300/STJ). 2. A execução restou instruída com instrumento particular devidamente assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Referido documento c/c planilha de cálculo atualizado do débito são elementos suficientes para aferir a liquidez do título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 783 e 784, ambos do CPC. 3. A embargante deixou de trazer elementos que infirmem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação atrelada ao documento que instruiu a ação de execução, não se desincumbindo de seu ônus imposto no art. 373, I, do CPC, não comprovando abusividade em relação ao débito principal ou aos juros remuneratórios aplicados. 4. Recurso conhecido e não provido.” (0713608-15.2024.8.07.0001, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 27/05/2025.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ACOMPANHADO DE NOTA PROMISSÓRIA E DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. DOCUMENTOS COM FORÇA EXECUTIVA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUTÔNOMO. LIQUIDEZ CONSTATADA. INEXIGIBILIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA ASSUMIDA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO BANCÁRIO CONFORME ÀS NORMAS APLICÁVEIS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO NÃO INDICADO NEM APRESENTADO CÁLCULO DISCRIMINADO DO VALOR DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido meramente referenciado de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, com indicação do preenchimento dos critérios autorizadores da medida, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais. 2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), cumpriu o juízo a exigência posta no parágrafo único do artigo 370 do CPC indeferindo, por decisão fundamentada, as providências meramente protelatórias. Nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontou-os com as alegações deduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, indeferiu as provas que considerou inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Preliminar rejeitada. 3. Não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus probatório em caso de defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). Todavia, tal efeito não se dá de forma automática, competindo ao julgador, ao verificar a presença da verossimilhança das alegações do autor ou de sua hipossuficiência técnica, conceder a benesse. Caso concreto em que desnecessária eventual inversão do ônus da prova, para a realização da perícia contábil, porquanto os elementos probatórios bastaram para o deslinde da lide, que se encontra em grau recursal. 3.1 Além disso, diante da contratação do crédito decorre do exercício e fomento de atividade empresarial, efetivamente, não se enquadram os executados, incluído o apelante, como consumidores finais, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 4. O instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças acompanhada da nota promissória e do demonstrativo de débito, com clara indicação da data de vencimento da dívida, de seu valor, dos encargos sobre ela incidentes, consubstancia título executivo extrajudicial autônomo, de modo que a verificação de sua liquidez independe da análise ou juntada dos contratos nele mencionados e que deram origem às dívidas assumidas, consoante previsão do art. 784, III, do CPC. 5. Contrato bancário celebrado com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade (Súmula 382 do c. STJ). 5.1 A Súmula 596 do STF preconiza que as disposições do Decreto 22.626/33 não se destinam às taxas de juros e outros encargos cobrados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional. 5.2 A estipulação contratual relativa a juros guarda conformidade com o conjunto normativo aplicável às instituições financeiras do país, as quais são reguladas pela Lei 4.595/1964. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, desprovido.” (0703131-70.2024.8.07.0020, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 16/05/2025.) -g.n. Diante do exposto, não se verifica omissão ou error in procedendo por parte do juízo da origem, pois efetivamente restaram atendidos os requisitos essenciais do título executivo, na forma da fundamentação constante da decisão integrativa. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2025 16:55:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador